Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL E VEÍCULO PARTICULAR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO PARTICULAR CONDUTOR E DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO
1. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa diante de sentença que observou contraditório e ampla defesa, além de atentar-se para os artigos 93, IX, CF e artigo 371, CPC. As alegações apresentadas na inicial são passíveis de ser analisadas por documentos já juntados aos autos, feito suficientemente instruído.
2. Deve ser mantida a responsabilização do particular condutor e da empresa proprietária do veículo pelo ressarcimento ao erário se a prova documental (ocorrência policial), oral (depoimentos em sede extrajudicial dos condutores dos veículos envolvidos no sinistro) e Informação de Pericial Criminal demonstram a negligência do particular, condutor do veículo, que deixou de manter a distância segura do automóvel policial, em afronta ao art. 29, II do Código de Trânsito Brasileiro, causa suficiente e eficiente do abalroamento da viatura policial e dos danos a final verificados.
3. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, desprovido.